Tribunal: TJDFT
Processo: 0701296-21.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEITADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. CARTÃO DE CRÉDITO BLOQUEADO. COBRANÇA DE ANUIDADE SEM A DEVIDA CONTRAPRESTRAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

1. A parte ré se insurgiu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condená-la ao pagamento de R$ 3.113,48, a título de repetição de indébito prevista no Código de Defesa do Consumidor, relativa às cobranças de anuidades dos cartões bloqueados, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de cada desconto e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
2. Em seu recurso inominado, arguiu preliminar de prescrição trienal prevista no art. 206, § 3o, V, do Código Civil, que trata sobre enriquecimento sem causa. Alegou que não se aplica a prescrição quinquenal. Contudo, se esse entendimento for mantido, requereu a declaração da prescrição das cobranças relativas ao período anterior ao quinquênio. No mérito, alegou a inexistência de defeito na prestação do serviço, devendo ser afastada a repetição de indébito, constante do art. 42, parágrafo único, do CDC. Alegou que os juros de mora devem incidir a partir da sentença. Acusou a parte autora de enriquecimento ilícito, devendo ela ser condenada por litigância de má-fé. Prequestionou o art. 5o, incisos V e X, da Constituição da República Federativa do Brasil. Requereu o provimento do recurso. Sem Contrarrazões.
3. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. Não prospera. A cobrança indevida decorreu de inadimplemento contratual, uma vez que a parte ré somente estaria autorizada a efetuar as cobranças de anuidades dos cartões de créditos finais 1038 e 1046 (Id. Num. 42218016 - Pág. 2 e 3), caso fossem desbloqueados e utilizados. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça fixou o prazo decenal para prescrição relacionada à responsabilidade contratual, aplicando-se a regra geral do art. 205 do Código Civil (EREsp 1280825/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 02/08/2018). PRELIMINAR REJEITADA.
4. Não há interesse no pedido subsidiário de afastamento dos valores cobrados fora do prazo quinquenal, porque já foram observados pela n. sentenciante. Considerando que a prescrição é decenal e não quinquenal, a parte autora deveria ter interposto recurso inominado, mas não o fez, de modo que ficam mantidos os valores apurados na sentença.
5. Trata-se de relação de consumo, visto que a recorrente é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é a parte recorrida consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.
6. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras respondem independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço.
7. Restou demonstrado que a parte autora recebeu em sua residência dois cartões de créditos adicionais que nunca foram desbloqueados e utilizados. Contudo, mesmo sem utilizá-los a parte ré passou a efetuar a cobrança de anuidade, mesmo após advertida.
8. A sentença não merece reforma. A persistência nas cobranças equivocadas e a reclamação administrativa para correção do erro demonstram a inexistência de erro justificado, configurando a falha na prestação de serviço, dando lugar à repetição de indébito prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC.
9. Juros de mora. Eles devem ser contados a partir da citação válida, porque não se operam de pleno direito. Para que seja declarada a mora, a parte lesada deve pleitear, judicialmente, o reconhecimento do descumprimento da cláusula contratual para que surjam os efeitos dele decorrentes, conforme disposto no art. 240 do Código Processo Civil. Precedente: (Acórdão 1305021, 07011462020208070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2020, publicado no DJE: 14/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
10. Prequestionamento do art. 5o, incisos V e X, da Constituição da República Federativa do Brasil. A sentença julgou a causa em conformidade com a Lei (CDC) e a jurisprudência dominante sobre o caso concreto dos autos.
11. Recurso da parte ré CONHECIDO EM PARTE, PRELIMINAR REJEITADA, E NA PARTE CONHECIDA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
12. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.